Tribunal: STF
Processo: Rcl 95261
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.366.243, TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO INTER PARTES SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.5.20226 por Amil Assistência Medica Internacional S/A, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo n. 0214377-03.2025.8.05.0001, pelo qual se teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 537.427 e 1.366.243, Tema 1.234:
“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RELATÓRIO: Trata-se de recurso contra sentença que declarou a nulidade de índices de reajuste anual aplicados por operadora de plano de saúde, sob o argumento de falta de transparência e onerosidade excessiva. MÉRITO: REAJUSTE E DEVER DE INFORMAÇÃO: A validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde está condicionada à clareza das cláusulas contratuais e à demonstração efetiva dos custos que o justificam. No caso concreto, verificou-se a imposição unilateral de índices sem a devida informação prévia ao segurado, em afronta aos arts. 6º, III, e 46 do CDC. ONEROSIDADE EXCESSIVA: O reajuste aplicado sem base técnica demonstrável configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC) e malfere o equilíbrio contratual. REVISÃO JUDICIAL: Diante da abusividade, correta a sentença que determinou a substituição do índice aplicado por índice oficial que garanta a manutenção do contrato sem sacrifício desproporcional do consumidor. DECISÃO: Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ADMISSIBILIDADE E FUNGIBILIDADE: Recurso recebido como Agravo Interno, com base no Regimento Interno do TJ/BA (Resolução nº 02/2021), em observância ao princípio da fungibilidade recursal. DECISÃO MONOCRÁTICA (TEMA 294 STF): É legítima a decisão proferida individualmente pelo relator quando a matéria já possui entendimento consolidado no tribunal ou em instâncias superiores, garantindo-se a celeridade sem prejuízo ao direito de revisão pelo colegiado. DA SUSTENTAÇÃO ORAL: Inexistência de direito à sustentação oral em sede de Agravo Interno. A alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022 não abrange recursos contra decisões monocráticas em sede de Recurso Inominado nos Juizados Especiais. Entendimento alinhado ao STF: a sustentação oral não é ato essencial à defesa quando o julgamento observa jurisprudência pacífica. MÉRITO: Manutenção da decisão agravada. O recorrente não apresentou fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou nas provas dos autos e na jurisprudência da 3ª Turma Recursal. CONCLUSÃO: Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença e decisão monocrática mantidas por seus próprios fundamentos” (fls. 4-5, doc. 1).

Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.

2. A reclamante afirma que “o órgão reclamado substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato, sem instrução técnica adequada. Logo, o acórdão violou frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 537427 e do Tema 1234 (RE 1366243)” (fl. 5).

Sustenta que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia incorreu em manifesta violação à autoridade de precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, ao admitir, em demanda envolvendo contrato coletivo de assistência à saúde, a aplicação de critérios típicos de reajuste de planos individuais/familiares, desconsiderando a complexidade regulatória e técnica inerente ao setor de saúde suplementar, bem como a necessária observância das balizas institucionais fixadas pela Suprema Corte em matérias de alta especialização normativa” (fl. 12)

Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 20). 

No mérito, pede “o julgamento procedente da reclamação para: cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial” (fl. 20).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 537.427 e 1.366.243, Tema 1.234.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. Na presente reclamação, a reclamante invoca o descumprimento do Recurso Extraordinário n. 537.427, decisão desprovida de eficácia vinculante. A reclamante não foi parte nesse processo.

7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).
 
No mesmo sentido também os seguintes julgados: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 

8. Na espécie, está pendente o julgamento dos embargos de declaração e sequer foi interposto recurso extraordinário. Não houve o exaurimento das instâncias ordinárias.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

9. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora